Tribunal: TJDFT
Processo: 0745526-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0745526-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROGERIO FEDRIGO PACIENTE: MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO DA CONCEICAO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Rogério Fedrigo em favor de MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO (sentenciado pelo crime de tráfico, art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006), tendo como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4a Vara de entorpecentes do Distrito Federal, em decorrência da coação ilegal que consistiria na manutenção da prisão preventiva do paciente, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. Afirma o impetrante que o paciente foi condenado, por sentença recorrível, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, por suposta infringência ao delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006. Sustenta a incompatibilidade do regime inicial semiaberto com a manutenção da prisão preventiva, por se revelar medida mais gravosa que a própria sanção penal e que a regra é o direito do acusado responder em liberdade, devendo o juiz sentenciante se manifestar fundamentadamente acerca da necessidade da manutenção da prisão preventiva, sob pena de antecipação da sanção penal. O impetrante ainda alega que o paciente preenche todos os requisitos da liberdade provisória, sendo primário, portador de bons antecedentes, possuidor de trabalho lícito, residência no distrito da culpa e pelo fato do crime não ter sido cometido com violência, constituindo o episódio um fato isolado em sua vida. Aduz que foi interposto recurso de apelação, no qual, caso não seja o réu absolvido, o parcial provimento recursal certamente dará ao paciente o direito à progressão de regime e será posto em liberdade. Com isso, diz que há entendimento jurisprudencial no sentido de que a execução da pena só pode ocorrer após trânsito em julgado. Noutro ponto, alega que os argumentos que a autoridade coatora utiliza para fundamentar sua decisão pela garantia da ordem pública não são idôneos para a manutenção da prisão, causando, portanto, constrangimento ilegal ao paciente. Afirma estarem presentes os requisitos para a concessão de liminar, pela flagrante ilegalidade da manutenção da prisão do paciente. Requer, assim, que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, para determinar, de imediato, a concessão do direito do paciente em recorrer em liberdade. Subsidiariamente, pugna para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem confirmando a liminar concedida. É relatório. DECIDO. A decisão (sentença) que manteve a prisão preventiva, negando ao paciente o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade, se deu nos seguintes termos (ID 20497327 – fls. 161/169): “Outrossim, tenho que persistem os motivos ensejadores do decreto da custódia cautelar do acusado. O réu permaneceu preso durante todo o processo penal e foi condenado por crime doloso equiparado a hediondo, a pena privativa de liberdade de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, o que não impede a manutenção de sua prisão. Ademais, após este decreto condenatório, reforçado está o fumus comissi delicti. A manutenção da prisão cautelar do acusado, portanto, é medida que se impõe, por garantia da ordem pública e para que não se frustre um dos objetivos da sanção penal, especialmente agora que confirmadas as provas que incriminam o réu, sendo inadequadas e insuficientes outras medidas cautelares diversas da prisão. Destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa do direito ao recurso em liberdade, quando o réu permaneceu preso durante todo o curso do processo e o édito condenatório justifica a manutenção da prisão cautelar (RHC 112.046/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019). O mesmo entendimento também foi recentemente exarado pelas duas Turmas Criminais do Colendo STJ, no julgamento do RHC 127.561/GO e RHC 123.562/GO. No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio TJDFT é no sentido de que não tem direito a recorrer em liberdade quem respondeu preso durante a instrução da causa. Os motivos que ensejaram a custodia cautelar são revigorados com a condenação, cabendo ao Juízo da Execução decidir sobre a detração penal e eventual progressão de regime (Acórdão 1077480, 20170510035352APR, Relator: GEORGE LOPES, , Revisor: SANDRA DE SANTIS, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/2/2018, publicado no DJE: 1/3/2018. Pág.: 213/233. Acórdão 1077264, 20170110269357APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/2/2018, publicado no DJE: 28/2/2018. Pág.: 298/324). Assim, por garantia da ordem pública, negO AO ACUSADO o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade, e por conseguinte, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. ” No presente caso, por ocasião da sentença, o Juízo a quo entendeu persistirem os motivos que ensejaram a prisão preventiva, destacando que o paciente esteve preso durante toda a instrução criminal e que foi condenado por crime doloso equiparado a hediondo. Ainda, ressaltou que, a pena privativa de liberdade de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, não impede a manutenção da prisão e que a medida cautelar deve ser mantida por garantia da ordem pública e para que não se frustre um dos objetivos da sanção penal, sendo inadequadas e insuficientes outras medidas cautelares diversas da prisão. Nesse ponto, a jurisprudência deste E.TJDFT e das Cortes Superiores possui entendimento no sentido de que o réu que permaneceu preso durante a instrução processual não possui o direito de recorrer em liberdade, ainda mais quando subsistentes os motivos que ensejaram a conversão em flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Inclusive, de fato, também não há que se falar em ilegalidade ou em incompatibilidade na negativa do direito do réu aguardar o seu julgamento em liberdade, ainda que tenha sido fixado na sentença o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena. Nesse sentido: “(...) 2. No caso, a manutenção da prisão cautelar está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito - pois as instâncias ordinárias salientaram que o crime foi praticado em ação conjunta de várias pessoas, no período noturno, tendo sido realizada troca de tiros com a polícia militar durante perseguição policial, acrescentando, ainda, que o ora Recorrente reagiu à prisão com socos, chutes e empurrões. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 3. Conforme já decidiu a Suprema Corte, "permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação" (STF, HC 111.521, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 22/05/2012). 4. Segundo a orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena. Precedente. 5. Recurso ordinário desprovido. (RHC 109.382/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020)” (grifos nossos) “(...) 3. Tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime imposto na sentença condenatória, especialmente considerando que a Corte de origem determinou a expedição da guia de execução provisória. 7. Recurso ordinário desprovido. (RHC 127.561/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)” (grifos nossos) Ademais, a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No caso em tela, verifica-se que há mais indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, tanto que este foi condenado pelo crime de tráfico, em primeiro grau. Ademais, conforme decisão que decretou a preventiva do paciente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa praticada pelo réu coloca em evidente risco a segurança social, ressaltando o referido decisum a quantidade e acondicionamento da droga apreendida. Há, ainda, relato prestado em Delegacia e citado na sentença, no sentido de que um usuário confirmou que o acusado era traficante na região e que já teria comprado drogas dele e de seu comparsa em momentos pretéritos, fato esse que pode ser considerado para reforçar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Além disso, no caso, para o resguardo da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II) mostram-se inadequadas ou insuficientes, haja vista a periculosidade do paciente, justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva. Ademais, é pacifico que a primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. Dessa forma, tendo o ora paciente respondido preso ao processo em razão de ter tido sua prisão em flagrante convertida em preventiva e não havendo incompatibilidade entre a cautelar e o regime semiaberto fixado na sentença, não se verifica ilegalidade na sentença que manteve a segregação negando o direito do réu em responder em liberdade. Ainda, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, em sede de análise liminar, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Posto isso, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Intimem-se. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 15 de outubro de 2020 00:23:02. ROBSON BARBOSA Desembargador